Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722680-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Nada a prover em relação ao requerimento formulado na petição do ID 34384519, visto que a Resolução no 587/16 se refere aos processos julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. De mais a mais não há previsão no RITJDFT para acolhimento de tal pedido. Mantenha-se o processo em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator